Tribunal: TJDFT
Processo: 0000845-07.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
D E S P A C H O Tendo em vista que o requerimento de acordo direto e o pedido de preferência constitucional do credor ODMAR JULIO MARIA PINTO DE MORAIS foram subscritos por advogada, intime-se o referido credor na pessoa de sua advogada Dra. Andressa Brandão do Nascimento, OAB/DF 58.547, para informar, no prazo de 10 dias, se pretende o prosseguimento do feito em relação ao acordo direto ou à preferência constitucional. Se optar pela preferência constitucional, deverá cumprir a determinação exarada no despacho de ID 13328247. Por outro lado, se pretender o recebimento do crédito por meio do acordo direto, deverá comparecer a esta Coordenadoria, em igual prazo, para assinar o instrumento de acordo direto. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios